Tribunal: TJES
Processo: 5005455-12.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005455-12.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CARLOS ROBERTO MAGALHAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença que, nos autos de "Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Anulação de Negócio Jurídico, Restituição de Valores, Indenização por Dano Moral" ajuizada por CARLOS ROBERTO MAGALHÃES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da contratação de empréstimo consignado e condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do banco apelante, com violação do dever de informação ao consumidor; (ii) determinar se é devida a condenação por danos morais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, dada a relação de consumo existente entre as partes.

4. A hipervulnerabilidade do autor, idoso, com problemas de saúde e semianalfabeto, justifica a necessidade de uma tutela ampliada, devendo o banco ter prestado informações claras e adequadas.

5. O banco apelante não se desincumbiu de demonstrar que cumpriu seu dever de informação, sendo nula a contratação por falha nesse dever.

6. A nulidade do contrato justifica a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

7. Configura-se o dano moral, uma vez que os descontos indevidos causaram prejuízos ao autor, inclusive financeiros, justificando a indenização fixada em R$ 4.000,00.

8. O valor arbitrado a título de danos morais está adequado às circunstâncias do caso e aos padrões jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A hipervulnerabilidade do consumidor, combinada com a ausência de informações claras sobre a contratação de empréstimo, justifica a nulidade do contrato.

2. A falha no dever de informação por parte da instituição financeira enseja a condenação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença (ID 8821141) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Debito c/c Anulação de Negócio Jurídico, Restituição de Valores, Indenização por Dano Moral” ajuizada por
CARLOS ROBERTO MAGALHÃES
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade da contratação do empréstimo consignado n.º 0038113807220210203 e condenando o apelante
i)
ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação, devendo o autor restituir/devolver à requerida o montante de R$ 6.134,99 (seis mil cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), considerando que tal valor foi disponibilizado em sua conta bancária e
ii)
à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8821143), o apelante sustenta
(i)
a inexistência de comprovação da incapacidade no ato da contratação;
(ii)
a regularidade na contratação do empréstimo;
(iii)
a impossibilidade de se aferir abusividade através da calculadora cidadão;
(iv)
a inexistência de abusividade na taxa de juros e
(v)
a impossibilidade de condenação em dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID 8821150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença (ID 8821141) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Debito c/c Anulação de Negócio Jurídico, Restituição de Valores, Indenização por Dano Moral” ajuizada por
CARLOS ROBERTO MAGALHÃES
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade da contratação do empréstimo consignado n.º 0038113807220210203 e condenando o apelante
i)
ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação, devendo o autor restituir/devolver à requerida o montante de R$ 6.134,99 (seis mil cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), considerando que tal valor foi disponibilizado em sua conta bancária e
ii)
à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8821143), o apelante sustenta
(i)
a inexistência de comprovação da incapacidade no ato da contratação;
(ii)
a regularidade na contratação do empréstimo;
(iii)
a impossibilidade de se aferir abusividade através da calculadora cidadão;
(iv)
a inexistência de abusividade na taxa de juros e
(v)
a impossibilidade de condenação em dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID 8821150, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
relata o autor, ora apelado, que:
(i)
é idoso, com saúde física e mental comprometidas e portador de deficiência auditiva, o que compromete totalmente seu entendimento, sendo considerado inapto;
(ii)
é aposentado por idade, sob o benefício n.º 143.230.317-9, recebendo mensalmente o valor de um salário-mínimo;
(iii)
diante de diversas ofertas por parte da instituição financeira requerida, celebrou de forma eletrônica, no dia 03/02/2021, o contrato de empréstimo consignado n.º 0038113807220210203, no valor de R$ 6.086,82 (seis mil oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 146,35 (cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos);
(iv)
devido aos problemas de saúde e aos descontos em seu benefício previdenciário, começou a passar por necessidades básicas, necessitando do auxílio de parentes;
(v)
em agência da requerida, o autor e sua irmã foram informados que foram contratados empréstimos via internet ou telefone, sendo que o autor não tem nenhum conhecimento de informática, nem consegue acessar aplicativo móvel do banco;
(vi)
em reclamação via internet, a requerida respondeu informando a existência de duas renegociações celebradas pelo requerente, sendo que no histórico de empréstimos consignados do INSS conta apenas uma renegociação e uma averbação nova;
(vii)
o autor não possui condições cognitivas para lidar com escolhas e decisões, é semianalfabeto e não consegue entender uma oferta de empréstimo via ligação telefônica nem mesmo presencialmente em agência bancária;
(viii)
a taxa de juros cobrada pelo empréstimo é maior do que a taxa celebrada em contrato;
(ix)
o valor da taxa pactuada é superior à média de mercado divulgada pelo BCB à época da contratação;
(x)
o empréstimo não foi celebrado dentro das normalidades legais.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo
em sede de tutela de urgência
, a concessão de ordem judicial para determinar que a instituição financeira requerida suspenda os descontos referentes à contratação do empréstimo consignado n.º 0038113807220210203 no contracheque do autor.
No mérito
, postula a parte autora pela declaração de nulidade da contratação do empréstimo consignado n.º 0038113807220210203 e, consequentemente, pela inexigibilidade do débito. Ainda, pleiteia o requerente seja a requerida condenada a restituir em dobro todo o montante cobrado de seu benefício previdenciário, bem como o pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por sua vez, o requerido
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, ora apelante, ofertou contestação, sustentando que:
(i)
a inicial está inepta por ausência de demonstração do valor que é devido;
(ii)
a contratação se deu na presença de gerente bancário em agência da requerida, através da inserção de senha pessoal e intransferível;
(iii)
não há abusividade na taxa de juros pactuada;
(iv)
não cabe a repetição do indébito;
(v)
não há comprovação de dano moral suportado pelo requerente;
(vi)
mesmo na hipótese de condenação da parte requerida, é descabida a condenação em honorários de sucumbência;
(vii)
não há que se falar em inversão do ônus probatório.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença de ID 8821141, na qual, sob o argumento de falha na prestação do serviço, principalmente em razão do descumprimento do dever de informação, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade da contratação do empréstimo consignado n.º 0038113807220210203 e condenando o apelante
i)
ao pagamento, de forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação, devendo o autor restituir/devolver à requerida o montante de R$ 6.134,99 (seis mil cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), considerando que tal valor foi disponibilizado em sua conta bancária e
ii)
à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em seu arrazoado, a instituição financeira apelante defende
(i)
a inexistência de comprovação da incapacidade no ato da contratação;
(ii)
a regularidade na contratação do empréstimo;
(iii)
a impossibilidade de se aferir abusividade através da calculadora cidadão;
(iv)
a inexistência de abusividade na taxa de juros e
(v)
a impossibilidade de condenação em dano moral.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC), considerando que, na decisão inicial, o juiz
a quo
deferiu a inversão do ônus probatório.

Pois bem.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente em razão do descumprimento do dever de informação perante ao consumidor, parte vulnerável da relação, o que ensejaria na declaração de inexistência da relação jurídica entre elas e do débito, com a exclusão dos descontos consignados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais a título de devolução em dobro dos descontos realizados indevidamente em sua aposentadoria.

Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante “
é incontroverso que o requerente realizou negócio jurídico com a instituição financeira requerida
, no qual lhe fora disponibilizado em conta bancária de sua propriedade o montante de R$ 6.134,99 (seis mil cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), com previsão de pagamento, por meio de desconto no benefício previdenciário, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 146,35 (cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
”

Todavia, corroboro com a conclusão no sentido de que “
a requerida, na condição de instituição financeira, cometeu prática abusiva ao se aproveitar da ignorância decorrente da idade e da dificuldade de discernimento do consumidor para impingir-lhe contrato de empréstimo bancário, bem como violou direitos básicos do requerente
ao não prestar informações adequadas e claras
no decorrer do vínculo estabelecido entre as partes
”.

Dessa forma, entendo que a escolaridade, a faixa etária, o quadro de saúde físico e mental do autor e a sua condição de semianalfabeto o enquadra no conceito de
consumidor hipervulnerável
, de forma que se deve adotar uma tutela ampliativa dos institutos do Código de Defesa do Consumidor e, por tal motivo, inviabiliza o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações por ele pactuadas por escrito, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2021. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5011993-85.2021.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão Julgador: QUINTA TURMA RECURSAL, Data 01/11/2022)

É natural, diga-se de passagem, que um idoso, semianalfabeto e com problemas sérios de audição não compreenda, corretamente, os contornos da contratação e, com isso, acabe tendo a legítima expectativa de que os valores descontados referem-se ao pagamento do empréstimo.

Embora não seja suficiente a condição do consumidor como semianalfabeto para reputá-lo civilmente incapaz, importa, contudo, em cautelas especiais a serem observadas por parte das instituições financeiras, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Importante asseverar que, como ressaltado pelo apelado, em suas contrarrazões de apelação, em nenhum momento o autor alegou incapacidade civil, e sim as fragilidades acima mencionadas.

Nesse contexto, o dever de informação precisa ser ainda mais assegurado pelo fornecedor, com o intuito de transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações necessárias à sua decisão de adquirir ou não o produto ou serviço, de maneira clara, correta e precisa, nos termos definidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(grifei)

Nessa linha intelectiva, considerando a hipervulnerabilidade do autor/apelado e a ausência de informações claras no contrato, reputo adequado conferir àquele a proteção requerida, tal como realizado na sentença vergastada.

Assim, diante das provas produzidas, entendo que o fornecedor não cumpriu com o dever de informação que lhe incumbia, tornando nula a contratação, dando ensejo, consequentemente, a declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC –
DEVER DE INFORMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO CONTRATO
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A narrativa da recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria, intencionalmente, lançado uma série de informações de modo a levar consumidora a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar. 2. A relação jurídica existente entre o banco e a titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3.
Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes
. 4. No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da contratação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida. 5. Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente, o saque é facultativo. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária via TED. 6. A existência de procedimento de investigação de possível fraude pelo Ministério da Justiça, em que se analisa possível abusividade da venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns, reforça a abusividade verificada nos autos. 7. Em sendo nulo o pacto, mister a devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais, deduzidos os valores referentes ao empréstimo. 8. Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora. 9. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5005782-54.2023.8.08.0047, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, 27/08/2024)

Outrossim, entendo não merecer acolhida o fundamento utilizado pelo apelante de que o autor não teria comprovado o seu estado de incapacidade no momento da pactuação contratual, uma vez que o laudo de avaliação psicológica é datado de 12/09/2023, enquanto que a contratação foi realizada no ano de 2021, pois, além da incapacidade civil não ter sido fundamento do autor, como mencionado alhures, a instituição financeira apelante deveria ter suscitado esta situação e contestado o laudo psicológico no momento oportuno, bem como ter requerido uma perícia médica no autor, porém não o fez.

Em despacho de ID 8821114, o douto magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir, tendo o banco apelante, expressamente, manifestado desinteresse na produção de novas provas e na realização de audiência de instrução. Dessa forma, operou-se a preclusão de seu direito.

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo apelado, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

CONTRATO. Serviços bancários.
Empréstimo consignado. Transação não reconhecida.
Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Presunção de que a assinatura do contrato é falsa em virtude da preclusão da perícia grafotécnica gerada pelo banco.
Ônus da casa bancária que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Inexistência de relação jurídica válida
. Restituição do indébito devida pela forma simples 30/03/2021 e, após tal data, em dobro. Tema nº 929 do STJ. Observância da modulação temporal dos efeitos. Juros de mora que deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 6.000,00. Valor irrisório. Determinada a majoração para R$10.000,00
.
Majoração dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Tema 1076 do E. STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso do banco provido em parte e da autora provido. (TJSP; AC 1024615-90.2021.8.26.0005; Ac. 17166725; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2429)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA
. ASSINATURAS DISTINTAS DA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO VIA TED À CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003682820188210067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 05-08-2021) Obs:
Quantum mantido em R$ 5.000,0
0 (...)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. Prazo prescricional para devolução de valores: ausência de interesse recursal, considerando o período para o qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos. 2.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 3. Sendo incontroverso o fato de que a parte autora tem descontado mensalmente de seus benefícios junto ao INSS montante relativo à contribuição supostamente devida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
. 4. Tendo em vista a natureza dos proventos - alimentar -, destinados à subsistência do indivíduo, evidente que a privação de parte do valor atinge sobremaneira os direitos da personalidade,
configurando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
, considerando as especificidades do caso bem como os parâmetros adotados por esta Câmara. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50039873420208215001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-04-2021)

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à falha na prestação do serviço, à inobservância do dever de informação e à indenização por danos morais.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar